Tribunal: TCU
Processo: 038.326/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2369/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Suricate Serviços Terceirizados Ltda. em face de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 7/2021 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, lançado com vistas à seleção de empresa prestadora dos serviços de limpeza, asseio e conservação e demais serviços pertinentes, para os prédios que abrigam os Cartórios Eleitorais, Polos de Urna fixos e Centrais de Atendimento ao Eleitor das regiões Metropolitana, Costa Verde e Médio Paraíba, Norte e Noroeste Fluminense, Centro Sul Fluminense e Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Considerando que a representante aduz que a proposta da empresa declarada vencedora e atualmente detentora do contrato celebrado, Casa Limpa Dedetizadora Ltda. é inexequível, uma vez que formulada com baixa margem de lucro e com despesas indiretas que não suportam os tributos incidentes, tendo em vista que é tributada sob o lucro presumido, Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas deste Tribunal avaliou, à peça 15 destes autos, que a proposta não pode ser reputada inexequível, porquanto a análise realizada pelo TRE/RJ já concluiu que não é possível conjecturar que o preço praticado pela empresa Casa Limpa irá gerar custos indiretos e lucro insuficientes para arcar com os custos de todos os tributos, uma vez que isso depende da gestão tributária da empresa como um todo, e não de um único contrato, bem assim, porque a proposta apresentada pela segunda colocada no certame é apenas 7,26% maior que a da empresa contratada, Considerando que o exame realizado pela unidade instrutiva levou em consideração ainda precedentes deste Tribunal sobre matéria semelhante, como o Acórdão 839/2020-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), segundo o qual "a aferição da inexequibilidade não deve se pautar exclusivamente pela diferença entre preço ofertado e custos estimados" , 1.248/2009 - Plenário (de minha relatoria), e 2.546/2015-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), que também abordam o tema, Considerando que diante da análise empreendida a Selog propõe conhecer da representação, considerá-la improcedente, e indeferir o pedido de medida cautelar em razão da ausência dos pressupostos necessários à adoção da medida (peças 15/16), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a presente representação improcedente; d) dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e ao representante, e e) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.326/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Willian Lopes de Aguiar e outros, representando Suricate Serviços Terceirizados Ltda.